Tribunal: TJSP
Processo: 2174456-89.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade de justiça. Pessoa natural. Indeferimento. Presunção relativa de pobreza. Artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil que permite ao Magistrado determinar à parte a apresentação de outros documentos relativos à alegada miserabilidade. Ordem não cumprida integralmente. Indícios da hipossuficiência não comprovados. Existência de fundadas razões para o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade de justiça. Pessoa natural. Indeferimento. Presunção relativa de pobreza. Artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil que permite ao Magistrado determinar à parte a apresentação de outros documentos relativos à alegada miserabilidade. Ordem não cumprida integralmente. Indícios da hipossuficiência não comprovados. Existência de fundadas razões para o indeferimento do benefício. Não se conhece do pedido de diferimento do pagamento das custas sob pena de supressão de instância. Recurso não provido na parte conhecida, com determinação.